Tribunal: TJSP
Processo: 0022154-12.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo e receptação. Alegação de condenação contrária a texto expresso de lei somente em relação à dosimetria penal. Pleito de afastamento dos aumentos sucessivos realizados na terceira fase da dosimetria (1/3 + 2/3), mantendo-se apenas uma das exasperações, com

Ementa:
Revisão criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo e receptação. Alegação de condenação contrária a texto expresso de lei somente em relação à dosimetria penal. Pleito de afastamento dos aumentos sucessivos realizados na terceira fase da dosimetria (1/3 + 2/3), mantendo-se apenas uma das exasperações, com base no art. 68, parágrafo único, do CP. Inviabilidade. Cálculo de penas devidamente fundamentado na sentença impugnada. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Magistrado a quo que utilizou posicionamento jurídico válido. Impossibilidade de revisão do julgado para a mera adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Precedentes deste E. Tribunal. Utilização, nesse ponto, da ação revisional como novo recurso de apelação. Revisão criminal improcedente.